Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À ACOMODAÇÃO OU REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DISPONIBILIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.608,43 (três mil, seiscentos e oito reais e quarenta e três centavos) a título de indenização por danos materiais e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação indenizatória. Narrou que adquiriu passagens aéreas junto à requerida com o intuito de retornar de Carajás/PA para Brasília/DF no dia 14/12/2023. Informou que realizou os procedimentos de check-in, mas o voo foi cancelado no momento do embarque. Ressaltou que, após duas horas de espera, o preposto da empresa ré informou que não havia nenhuma programação da empresa para reacomodação, mas que poderia haver realocação no voo do dia 16/12/2023. Afirmou que, por ter urgência no retorno, teve que se deslocar para o aeroporto de Marabá/PA, tendo que pagar uma passagem de ônibus, no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) e hospedagem com diária de R$ 300,00 (trezentos reais). Destacou que ao chegar àquele aeroporto realizou a compra de passagem em outra companhia aérea no valor de R$ 3.243,43 (três mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos). Observou que teve que aguardar das 17h35min do dia 14/12/23 até às 04h50min do dia seguinte para conseguir embarcar, sem qualquer assistência da requerida e que isto ultrapassou o limite do mero aborrecimento.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59030146). Foram apresentadas contrarrazões (ID 59030154).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na inexistência de dano moral e material.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que o cancelamento do voo do autor se deu em virtude das condições climáticas adversas, no entanto, foram tomadas as devidas providências quanto à prestação de assistência material. Ressaltou que não há nos autos a comprovação de qualquer conduta capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas no autor e que não houve efetiva demonstração do prejuízo. Afirmou que não existem valores a serem restituídos, haja vista que o recorrido não comprovou que tal valor tenha sido despendido, tampouco há nexo de causalidade com o suposto dano. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença e julgados improcedentes os pedidos do autor. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, que seja minorado o valor da condenação imposta.
7. A ocorrência de “más condições meteorológicas”, as quais não foram devidamente esclarecidos e demonstrados pela companhia aérea, não podem ser considerados eventos imprevisíveis aptos a afastar o nexo causal e o dever de indenizar. A situação descrita insere-se na categoria de fortuito interno, uma vez que é inerente ao próprio serviço prestado pela recorrente.
8. O próprio autor informou que a companhia aérea ofertou a possibilidade de realocação do autor em voo do dia outra companhia área, conforme determina o art. 28 nos incisos I e II da Resolução 400 da ANAC. Em virtude da falta de informações, o recorrente teve que pagar outro voo, bem como deslocamento e acomodação na cidade de Marabá/PA. Assim, em virtude da falha na prestação do serviço o recorrente deve ser ressarcido nos gastos apontados na inicial (ID 59030124, ID 59030127 e ID 59030128). Sentença mantida neste aspecto.
9. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, o recorrente, embora não tenha prestado a devida informação quanto ao cancelamento do voo e remarcação de nova passagem, disponibilizou a assistência material devida, conforme contestação (ID 59030141, p. 13/14), nos termos do art. 27 da Resolução 400 da Anac. Assim, não há o que se falar em violação ao direito da personalidade, pois as condições para minorar o ocorrido foram oferecidas. Dano moral não configurado.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e excluir a condenação na indenização por danos morais, em virtude da disponibilização da assistência material, e manter a condenação no ressarcimento no montante de R$ de R$ 3.608,43 (três mil, seiscentos e oito reais e quarenta e três centavos).
11. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.